Tribunal: TJMT
Processo: 1000552-18.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Mandado de Segurança no
:
1000552-18.2020.8.11.9005
Impetrante(s)
:
AGEMED SAÚDE S/A
Impetrado(s)
:
JUIZ DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por AGEMED SAÚDE S/A contra ato coator praticado pelo JUIZ DO 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, que indeferiu o pedido da impetrante de concessão dos benefícios da justiça gratuita quando da interposição de recurso inominado nos autos do processo no 1022507-88.2019.8.11.0001.
Sustenta o impetrante pela necessidade de concessão da liminar pleiteada, ao argumento de que passa atualmente pelo regime de direção fiscal pela ANS, e está na iminência de ser liquidada extrajudicialmente e o pouco capital adquirido está sendo utilizado unicamente para pagamento de despesas administrativas e tratamentos mais graves, juntando documentos comprobatórios.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar.
É o relatório.
Decido.
Almeja o impetrante a concessão da liminar em mandado de segurança para anulação do ato judicial coator praticado pelo JUÍZO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ no processo no 1022507-88.2019.8.11.0001, com fulcro nos incisos LXIX e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal.
Como se sabe, para concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o fumus boni iuris e o segundo no periculum in mora, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria ao impetrante.
No caso em apreço, observa-se que, nos autos do processo de no 1018640-87.2019.8.11.0001, a impetrante foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
Irresignada, a impetrante interpôs recurso inominado, visando à reforma da sentença, oportunidade em que requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, que foi indeferida pela autoridade indicada como coatora, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência financeira da impetrante, outrora recorrente, e por conseguinte, negou seguimento ao recurso.
Na esteira da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a postulante deve comprovar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, nos termos da Súmula 481, do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. SÚMULA N. 481/STJ. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo relator do feito no Tribunal.
Princípios da economia processual e da fungibilidade.
2. Não viola o art. 535 do CPC o acórdão que, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais.
3. Pessoa jurídica que deseje obter os benefícios da assistência judiciária gratuita deve comprovar a incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais. Incidência da Súmula n. 481/STJ.
4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclame a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(STJ - EDcl no AREsp 422.030/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 11/12/2014)
Nos termos da Constituição Federal, a justiça gratuita será prestada aos que comprovarem a insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV). Desse modo, o Juiz deve examinar o caso concreto de molde a conceder o benefício àquele que demonstrar insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (artigo 98, CPC).
Veja-se a propósito do tema o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis: "o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 8a ed., RT, p. 1582).
O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade. Também, que o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Código de Processo Civil de 2015.
Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.
Contudo, no caso em apreço, entendo que não constam dos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira da impetrante, porque muito embora se encontre em processo de liquidação extrajudicial, tal, por si só, não induz à conclusão de impossibilidade de arcar com as custas judiciais e demais despesas processuais.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIFICULDADES FINANCEIRAS - INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO – PARCELAMENTO QUE NÃO SE JUSTIFICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência. Dispõe o art. 99, § 3o do CPC, que para o deferimento do benefício da justiça gratuita somente presumir-se-á verdadeira a mera alegação de insuficiência quando tratar-se de pessoa natural. O processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade de arcar com as custas processuais. O pedido de parcelamento não se justifica, porquanto somada a ausência de demonstração da incapacidade financeira, no caso as custas iniciais são de R$ 1.409,34 (mil, quatrocentos e nove reais e trinta e quatro centavos). (TJMT - N.U 1012367-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência e, no caso das pessoas jurídicas, depende da comprovação do estado de necessidade, com o apontamento preciso das dificuldades financeiras enfrentadas, que não permitem o pagamento das custas processuais.
(N.U 1013002-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)
Assim, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro o alegado direito líquido e certo da impetrante, que deve ser provado de plano, com a inicial do mandado de segurança, de forma que fique clara e inquestionável ao Julgador a ilegalidade ou abuso do ato praticado.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar pleiteado.
De outro turno, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias, conforme o disposto no artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009.
Às providências.
Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator